Tribunal: TJSP
Processo: 1010640-85.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL APOSENTADO – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO REAJUSTE DA APOSENTADORIA COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO (LEI 10.393/70) – Impossibilidade – Artigo 7o, IV, da Constituição Federal e Súmula Vinculante no 4 - Lei no 14.016/10 alterou o índice de reajuste, fixando o IPC-FIPE – Julgamento da ADI no 4420/SP que não discutiu os dispositivos relacionados ao índice de

Ementa:
ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL APOSENTADO – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO REAJUSTE DA APOSENTADORIA COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO (LEI 10.393/70) – Impossibilidade – Artigo 7o, IV, da Constituição Federal e Súmula Vinculante no 4 - Lei no 14.016/10 alterou o índice de reajuste, fixando o IPC-FIPE – Julgamento da ADI no 4420/SP que não discutiu os dispositivos relacionados ao índice de reajuste do benefício – Ausência de direito adquirido a regime jurídico – Contribuição previdenciária de acordo com a EC no 41/2003 – Sentença de improcedência mantida – Apelação não provida.